Tribunal: TJSP
Processo: 2137824-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO ANTECIPADO
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO ANTECIPADO
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte contrária;
2 – Liminar concedida, para garantir ao locatário a manutenção do veículo, até que ele fosse reembolsado dos valores adiantados, descontando-se, proporcionalmente, os meses de utilização do veículo.
3 – Manutenção da r. decisão proferida.
RECURSO IMPROVIDO.